Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719226-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de EDSON FILIPE NASCIMENTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, a pedido do Ministério Público, após homologada sua prisão em flagrante pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c §1o, II, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega o impetrante, em síntese, ilegalidade da busca veicular e domiciliar que resultou na prisão em flagrante, bem como não haver motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, já que primário, com endereço certo. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de matéria prima e substâncias entorpecentes – maconha e cocaína -, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e outros instrumentos comumente utilizados na prática do comércio ilícito. A natureza proscrita das substâncias apreendidas foi atestada em Laudo Preliminar. Os indícios de autoria decorrem das declarações do condutor e testemunha do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga e respectivo Laudo Preliminar. A denúncia, oferecida com base no APF, foi recebida. A alegação de nulidade da busca veicular e domiciliar não ficou demonstrada, de plano, uma vez que a atuação policial se deu em contexto de fundada suspeita, suficiente para justificar as buscas que resultaram na localização e apreensão dos entorpecentes. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração de fundado risco de reiteração delitiva. Conforme apontado na decisão impugnada, os elementos de informação até o momento angariados indicam situação de habitualidade criminosa e dedicação ao tráfico de drogas. Com efeito, o acusado, de 19 anos de idade, registra passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves, como roubo majorado e receptação dolosa, e não comprovou o exercício habitual de qualquer ocupação lícita. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR